Tribunal: STF
Processo: RHC 170056
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal, de Execuções Penais, Júri, Infância e Juventude da Comarca de Camacã/BA determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 28 de junho de 2018, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º (homicídio qualificado), do Código Penal. 
    No processo nº 0000648-21.2018.805.0038, pronunciou-o, afastando a possibilidade de recorrer em liberdade.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 484.346. 
    O recorrente sustenta insubsistente a decisão que implicou a prisão preventiva, afirmando ausentes indícios de autoria. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Tribunal do Júri, em 13 de agosto de 2019, absolveu o recorrente, expedindo alvará de soltura.
    2. Ante o fato de haver o Tribunal do Júri absolvido o recorrente, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário em habeas corpus, no que voltado à revogação da custódia preventiva.
    3. Nego seguimento ao recurso.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator